Tribunal: STF
Processo: ARE 1353209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANÁLISE. 45 DIAS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. A Lei nº 9.784/99, art. 49, da dispõe que "Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.". 2. Hipótese de demora na apreciação de requerimento de benefício do RGPS. Em suas razões recursais, a autarquia apelante afirma que há um enorme número de aposentadorias a propiciar a diminuição dos cargos providos no INSS. Defendeu que vem adotando procedimentos uniformes, como o INSS digital e o GET (gerenciador de tarefas), alterando os fluxos de análise de processos administrativos, permitindo o atendimento em ordem cronológica. 3. Diante dessa situação transitória de excepcionalidade, considera-se razoável aguardar o dobro do prazo legal, ou seja, apenas quando ultrapassados 90 (noventa) dias do protocolo do requerimento administrativo, resta configurada a mora administrativa, hábil a autorizar a intervenção do Judiciário para que se fixe o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para apreciação do requerimento administrativo. Tal entendimento foi uniformizado pela Quarta Turma desta Corte, na sessão de julgamento realizada em 10/03/2020. (Processos de nº 0800509-18.2020.4.05.0000 e 0816001-84.2019.4.05.0000) 4. No caso concreto, o benefício foi requerido em 17/09/2019, mais de 90 dias antes da impetração, sem que tenha sido analisado, tendo sido, portanto, ultrapassado prazo razoável para que se proceda à necessária instrução e conclusão da demanda. 5. Há elemento fático-jurídico suficiente para autorizar a cominação da multa, a qual constitui eficaz instrumento processual de coerção indireta. O que deve ser analisado em cada caso, é o valor desta, levando-se em conta a natureza da obrigação e a complexidade de sua implementação pelo ente público. No caso, a fixação de uma multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para que seja cumprida a obrigação de fazer revela-se razoável e proporcional, não destoando do binômio suficiência-compatibilidade que deve ser observado nos casos desta espécie (art. 537, do CPC/15). 6. Apelação e remessa oficial parcialmente providas, apenas para estabelecer o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o INSS analisar o requerimento administrativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 8º, inciso II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente